Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722607-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 37606537, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravado que, em relação aos empréstimos para desconto na conta-corrente da agravante, esses sejam limitados ao percentual de 30% do salário depositado. Nas razões recursais (ID 37940869), afirma que a decisão agravada deve incluir não apenas os empréstimos, mas os descontos com cartão de crédito. Afirma que o desconto automático do cartão de crédito consome integralmente o seu salário. Argumenta que limitar os descontos somente aos empréstimos acarretaria a insubsistência da agravante. Pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração para incluir na decisão que a limitação de 30% abrange os débitos com cartão de crédito. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Depreende-se da inicial apresentada pelo agravante que não foi mencionada a existência de dívida com cartão de crédito, sendo que sequer constou da planilha de dívidas apresentadas (ID 126780590 dos autos originários). Desse modo, a decisão se ateve aos fundamentos e pedidos do agravante, não podendo, nesta fase processual, inovar na causa de pedir e pedido. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora